Tribunal: TJDFT
Processo: 0731137-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE PARCIAL INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo para a interposição da apelação criminal, nos termos do art. 593 do CPP, é de 5 (cinco) dias, contado em dobro para a Defensoria Pública, em razão da prerrogativa prevista no art. 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994. No caso dos autos, verifica-se que na expedição eletrônica à Defesa do réu, certificada em 29/02/2024, foi registrada ciência pelo sistema, em 11/03/2024, nos termos § 3o, do art. 5o, da Lei no 11.419/2006, e o prazo para interpor a apelação era exatamente até o dia 21/03/2024, como realizado pela Defensoria Pública. Recurso tempestivo, portanto.
2. O pleito de desclassificação da conduta prevista no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, para o do art. 14, caput, da mesma Lei de Armas, por ausência de classificação das armas, como de uso permitido, ou de uso restrito, não merece conhecimento, por não ter sido aventado na instância de origem. O enfrentamento da matéria por esta Corte Revisora, além de configurar supressão de instância, viola os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
3. O princípio da consunção, ou da absorção, deve ser aplicado quando o conjunto probatório apontar que o crime meio foi perpetrado apenas para a consecução de um delito fim, o que não se verificou na hipótese.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.